Tribunal: TJES
Processo: 0005546-79.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005546-79.2015.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ROSANA BARBOSA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO – MÉRITO: AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FGTS – PRESCRIÇÃO – ARE 709212 – MODULAÇÃO DE EFEITOS – RECURSO DESPROVIDO PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

1. A ausência de condenação quanto ao ponto impugnado denota evidente ausência de interesse recursal do apelante. Preliminar de falta de interesse recursal suscitada e acolhida de ofício para não conhecer do recurso
na parte
em que pugna pelo afastamento da pretensão de férias, 1/3 e 13º salário.

2. O e. STF fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos (ARE 709212). No mesmo julgamento, a excelsa Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.”

3. No caso dos autos, os contratos temporários versados na lide referem-se ao período de 02/5/2000 a 11/7/2014, de modo que o prazo prescricional ainda estava em curso quando do julgamento do ARE 709.212 (ocorrido em 13/11/2014), o que fixaria o termo final para o exercício da pretensão de cobrança em 13/11/2019. Logo, tendo em vista que a ação foi ajuizada em
31/3/2015
, correta a sentença ao considerar a incidência da prescrição trintenária
.

4. Apelação desprovida. Sentença parcialmente reformada de ofício apenas para impor a incidência de correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

5. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de falta de interesse recursal suscitada de ofício, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0005546-79.2015.8.08.0012

Remetente: Juízo da Vara da Faz. Pub. Municipal de Cariacica/ES

Apelante: Município de Cariacica

Apelada: Rosana Barbosa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da ação de cobrança de FGTS ajuizada pela recorrida em desfavor do Município de Cariacica, acolheu em parte a pretensão autoral
“[...]para DECLARAR nulos os contratos temporários firmado entre as partes (2000 a 2014), por conseguinte, CONDENAR o MUNICÍPIO DE CARIACICA ao pagamento do saldo advindo do FGTS, acaso não recolhido no período da contratação informada nos autos, cuja apuração se dará por meio da liquidação de sentença, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde o vencimento de cada obrigação e juros de mora a partir da citação, devendo ser observados os índices aplicáveis à Fazenda Pública [...]”
, considerando a incidência da prescrição trienal.

Nas suas razões recursais, o ente público municipal pretende a reforma da sentença impugnada (i) “
para que seja rechaçada a incidência da prescrição trintenária, aplicando-se, por conseguinte, o prazo prescricional quinquenal contido no Decreto 20.910/1932
”, bem como (ii) sustenta que “
deve ser afastada a pretensão atinente às férias + 1/3 e 13º salário, especialmente considerando que o Autor foi contratado sob a modalidade específica autorizada pela Constituição
”.

Contrarrazões no id 7030425, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 24 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Suscitada de Ofício de não conhecimento parcial do apelo por ausência de interesse:

Inicialmente, tenho que não vinga a insurgência do apelante formulada no sentido de que “
deve ser afastada a pretensão atinente às férias + 1/3 e 13º salário, especialmente considerando que o Autor foi contratado sob a modalidade específica autorizada pela Constituição
”.

Afinal, tal rubrica não foi objeto de pedido da parte autora (fl. 09), tampouco foi acolhida ou constou na parte dispositiva da sentença que, por sua vez, limitou-se a acolher parcialmente a pretensão autoral tão somente para reconhecer a nulidade dos contratos temporários celebrados (2000 a 2014) e, por via de consequência, condenar o ente municipal ao pagamento do FGTS no períodos.

Assim, a ausência de condenação quanto ao ponto impugnado denota evidente ausência de interesse recursal do apelante.

Por tais razões,
não conheço
do recurso
na parte
em que pugna pelo afastamento da pretensão de férias, 1/3 e 13º salário.

É como voto.

VOTO

Mérito Recursal

A ocupação de cargos públicos deve ocorrer mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF). Nessa hipótese
“[...] deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional
” (STF - ADI 3210).

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, o STF reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função da inobservância da regra constitucional estabelecedora de prévia aprovação em certame público.

Da análise do caderno processual, apura-se que a autora comprovou a existência de vínculos temporários entre os períodos de 02/5/2000 a 11/7/2014 (fl. 41) decorrentes de diversas e sucessivas contratações, sem indicação de justificativa da excepcionalidade para os atos.

De acordo com o entendimento sedimentado no âmbito do STF, não basta apenas a existência de lei para que seja autorizada a excepcional contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF, mas também
é imprescindível que ela seja feita por tempo determinado, com a função de atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público. Não ocorrendo quaisquer desses requisitos, resta ilegal a contratação.

Como já salientado, evidências denotam que a hipótese não se subsume à excepcionalidade a qual se alude o inciso IX, do art. 37, da CF/88, o que já basta para reconhecer que a contratação da autora traduz verdadeira burla à regra de ingresso em cargo público mediante concurso prevista no inciso II, do mesmo artigo antes mencionado.

Evidente, então, que não restando configuradas as condições necessárias para a contratação, forçoso convir pela nulidade dos contratos discutidos nos autos, conforme determina o art. 37, § 2º, da CF, bem como pela consequente procedência da pretensão autoral de pagamento das verbas do FGTS pertinentes ao período em que laborou para o ente, o que decorre da imposição expressa do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, a qual dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências.

Posta assim a questão, conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço envolve discussão acerca de qual prazo prescricional deve incidir ao caso vertente, em que a recorrida ajuizou ação pleiteando, dentre outras rubricas, o pagamento de parcelas de FGTS decorrente contratos temporários firmados com o ente público apelante.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos
(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
13/11/2014
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
.

Contudo, o STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.”

Explicitando de forma didática a modulação leva a efeito pelo STF, sobre o tema, anoto recentíssimo precedente do STJ:

“[...] IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019
,
aplica-se a prescrição trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

Nesse contexto, constato que os contratos temporários versados na lide originária referem-se ao período de 02/5/2000 a 11/7/2014, de modo que o prazo prescricional ainda estava em curso quando do julgamento do ARE 709.212 (ocorrido em 13/11/2014), o que fixaria o termo final para o exercício da pretensão de cobrança em 13/11/2019.

Logo, tendo em vista que a ação foi ajuizada em
31/3/2015
, correta a sentença ao considerar a incidência da prescrição trintenária.

Nem se diga, como sugere o recorrente, que a modulação de efeitos promovida pela excelsa Corte no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF) não se aplica em contendas contra a Fazenda Pública, pois segundo a jurisprudência da Corte Uniformizadora,
“[...]a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No que diz respeito aos juros e à correção monetária, como se trata de matéria de ordem pública anoto que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que, “
Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905”. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190293605, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 06/10/2021).

Nesse contexto, ao caso vertente deve incidir correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até o início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo ente municipal e, de ofício, reformo em parte a sentença recorrida apenas para impor a incidência de correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, bem como determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam definidos na liquidação do julgado (art. 85, §4º, II, do CPC).

Via de consequência,
julgo

prejudicada
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.